Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-37.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003057-37.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI - CPF: 699.559.300-63 (APELANTE), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE FRANCISCO - CPF: 014.990.741-90 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), M. A. FRANCISCO LTDA - CNPJ: 26.060.304/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1003057-37.2022.8.11.0040 –

Sorriso.

Apelante
:
Leandro Augusto Minghelli.

Apelados
:
Marcos André Francisco e Outros.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATORIA DE NULIDADE C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMENDA A INICIAL. INDICAÇÃO VALOR DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO.

POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO.

SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacifica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio,

sobretudo porque a quantificação do dano moral não vincula o juiz e não implica em sucumbência recíproca.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1003057-37.2022.8.11.0040 –

Sorriso.

Apelante
:
Leandro Augusto Minghelli.

Apelados
:
Marcos André Francisco e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro Augusto Minghelli
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da a
ção declaratória de nulidade de cláusula contratual proposta em desfavor de
Marcos André Francisco e M.A Francisco Eireli
– ME, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 330, I, e 485, I, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão ao fundamento de que o juiz
a quo
não enfrentou as teses ventiladas pelo recorrente na qual esclareceu que a regra de exceção contida no Código de Processo Civil permite a formulação de pedido genérico nos casos de demandas indenizatórias.

Diz que apontou precedentes do c. STJ que não foram observados pelo togado
a quo
, que incorreu no vício da omissão.

Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença, para o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1003057-37.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Leandro Augusto Minghelli

Apelados
:
Marcos André Francisco e Outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de clausula contratual, proposta por Leandro Augusto Minghelli em face de Marcos André Francisco e M.A Francisco Eireli – ME, objetivando a declaração de nulidade da parte final da alínea ”a” do item 1, da Clausula Quinta do Contrato de
Prestação dos Serviços de Gestão de Obras firmado entre as partes.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
determinou a emenda à inicial no sentido de retificar o valor atribuído à causal, a fim de indicar o quantum pretendido a título de indenização por danos morais e, recolher eventuais diferenças no tocante as custas processuais.

Em manifestação o autor sustentou a desnecessidade de correção

e requestou o prosseguimento do feito. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo, nos termos do art. 321, c.c art. 485, I, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Nas razões recursais, diz que a lei adjetiva civil permite a formulação de pedido genérico nos casos de pedido de indenização por dano moral.

Razão lhe assiste.

Isto porque, o legislador previu a possibilidade de formulação de pedido genérico em determinadas situações, a teor do art. 324, §1o, do CPC, como sói o caso de pedido de compensação por dano moral, vez que o arbitramento compete exclusivamente ao juiz
a quo
, mediante o seu prudente arbítrio,
sobretudo porque a quantificação do dano moral não vincula o juiz e não implica em sucumbência recíproca.

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1o /12/2016).

2. Agravo interno desprovido”
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.956.083/RJ, 4a

Turma,

Rel. Min Raul Araújo, J. 03.10.22)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO - ART. 485, I, C/C ART. 321, §1o, CPC/15 -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CONSTAR O VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO - ART. 324, §1o, DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

“É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. REsp. no 1.534.559-SP.

Assim, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento”.
(RAC n.

1000428-32.2018.8.11.0040, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. J. 07.06.23)

Desta feita, impõe-se a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024